Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-46.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000958-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO DIONICIO (RECORRIDO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO DIONICIO (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GONZALES FERNANDEZ PEDRO DIONICIO (RECORRENTE), GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO DIONICIO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONEXÃO – INOCORRÊNCIA - CANCELAMENTO DE
VOO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

1.

Não há falar na ocorrência de conexão quando as lides apesar de terem os mesmos fatos, se referem a partes distintas. Sentença modificada neste ponto.

2.

Caso em que houve o cancelamento unilateral do voo originalmente contratado pelo consumidor para o trecho Foz do Iguaçu/PR – Sinop/MT, que seria operado pela cia aérea, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas. A cia aérea sequer realizou a realocação do consumidor em novo voo, ficando impedido de viajar.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução Nº 400 da ANAC, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

5.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 6.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Danos materiais que não podem ser restituídos, uma vez que o valor foi desembolsado pelo genro do reclamante, razão pela qual, não possui legitimidade para cobrar o referido valor.

7.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Adianto que o recurso comporta provimento tão somente no que se refere a ocorrência da conexão entre ações.

Com relação a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelos danos morais suportados, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, no que se refere à conexão, observa-se que apesar das ações (1000963-68.2024.8.11.0001 e 1000958-46.2024.8.11.0001)

possuírem a mesma narrativa, se referem a consumidores diversos, além de pedidos distintos, uma vez que na presente lide abarca o pedido de danos materiais.

. Desse modo, embora seja possível a reunião de ações decorrentes dos mesmos fatos propostas na mesma comarca, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com lesados diversos, podendo cada um dos ofendidos pleitear os seus direitos de forma coletiva ou individual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO DIONICIO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para afastar a alegação de conexão. Mantenho a sentença nos demais pontos.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto
por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S.A
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e §8º-A do Código de Processo Civil

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024